Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE BENS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR CESSÃO DE DIREITOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SENTENÇA EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSSE E TÍTULO AQUISITIVO COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença, a qual extinguiu, sem resolução do mérito, ação visando à divisão de imóvel adquirido por cessão de direitos durante o casamento e à indenização por uso exclusivo do bem pelo ex-cônjuge. 1.1. Em contrarrazões, o apelado requer a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a ausência de registro imobiliário impede o reconhecimento do interesse processual para partilhar o bem e apurar frutos percebidos exclusivamente por um dos condôminos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a parte recorrida, nas contrarrazões, deve se limitar à impugnação dos fundamentos do recurso, sendo incabível o manejo de pedidos autônomos nesse momento processual.
4. O direito de posse, aliado a justo título representado por cessão onerosa de direitos, possui expressão econômica própria e pode ser objeto de partilha, mesmo sem o registro do imóvel em nome dos ex-cônjuges. 5. A jurisprudência do STJ (REsp1.984.847/MG) e desta Corte admite a partilha de direitos possessórios sobre bens irregulares, pois “a existência de expressão econômica do direito possessório [...] torna possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados”. 6. Demonstradas a posse direta e a aquisição onerosa na constância do casamento, há interesse processual para exame do mérito relativo à divisão do bem e à indenização por uso exclusivo, impondo-se a cassação da sentença extintiva para regular prosseguimento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para análise do mérito. Sem honorários, tendo em vista o retorno para a instância de origem para seguir a marcha processual.
Tese de julgamento: “É cabível a partilha e eventual indenização decorrente de imóvel adquirido por cessão de direitos durante o casamento, ainda que não registrado em nome dos ex-cônjuges, pois os direitos possessórios detêm valor econômico e configuram bem partilhável.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts.485VI,141,492; Código Civil, arts.1.658,1.660; Súmula 336/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp1.984.847/MG, Rel. Mina Nancy Andrighi, DJe 24/06/2022; TJDFT, AgInt 074136351.2023.8.07.0000, Rel.CarmenBittencourt, 8a Turma Cível, DJe 29/11/2023; TJDFT, AI 070229934.2023.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe 03/05/2023.